Tribunal: TJDFT
Processo: 0036213-79.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0036213-79.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA, JETI PEREIRA DE OLIVEIRA, FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA, IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA, JULIA NASCIMENTO FREITAS DE OLIVEIRA, JORGE LUIZ ALVES DA CONCEICAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante da regularidade de representação processual dos apelantes FILIPE FREITAS DE OLIVEIRA e JULIA NASCIMENTO FREITAS DE OLIVEIRA, reinclua-se o feito em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator